Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes.
2. A simples assinatura do réu no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citado, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC/2015. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.